Tribunal: TJSP
Processo: 1005324-52.2022.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Daniela Cilento Morsello
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
APELAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS. BENFEITORIA.
1. Julgamento de parcial procedência do pedido inaugural, com determinação de restituição de valores ao autor, abatidos os montantes referentes à multa de 20% sobre a quantia paga, eventuais dívidas relativas a impostos e taxas de associação e fruição, além do pagamento pela requerida de indenização pela benfeitoria

Ementa:
APELAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS. BENFEITORIA.
1. Julgamento de parcial procedência do pedido inaugural, com determinação de restituição de valores ao autor, abatidos os montantes referentes à multa de 20% sobre a quantia paga, eventuais dívidas relativas a impostos e taxas de associação e fruição, além do pagamento pela requerida de indenização pela benfeitoria construída no imóvel, no valor de R$121.200,00 (cento e vinte e um mil e duzentos reais).
2. Irresignação da requerida. Erro material que deve ser corrigido para constar o nome correto da demandada. Indenização por benfeitoria. Regularidade da construção erigida no terreno comprovada documentalmente. Formalidades não previstas no contrato que não podem ser impostas ao autor. Valor indenizatório corretamente fixado no laudo pericial. Ausência de previsão contratual para fixação de montante inferior.
3. Recurso adesivo do autor. Contrato anterior à vigência da Lei do Distrato. Retenção de 20% das parcelas pagas que possui previsão contratual e se revela suficiente para compensar os prejuízos decorrentes da rescisão contratual. Taxa de fruição devida. Incidência pelo período de efetiva ocupação. Base de cálculo que deve corresponder ao valor do contrato, por refletir seu preço de mercado. Correta dedução de eventuais débitos relativos a impostos e taxa de associação. Obrigações de natureza propter rem, que decorrem da fruição do bem.
4. Recursos desprovidos.